Tribunal: TJMT
Processo: 1011860-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011860-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES - CPF: 083.182.561-82 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (IMPETRANTE), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (IMPETRANTE), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011860-27.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, BRUNA REGINA PEREIRA, CASSIANE ELIS BRAGANHOL, ROSANGELA AGNER ROSSETTO
PACIENTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE SOCIAL E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos fundamentos invocados pelo juízo de origem e das alegações de ausência de requisitos autorizadores da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea, com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a apreensão de entorpecente e balança de precisão no quarto do paciente, em contexto de cumprimento de mandado de prisão por outro processo criminal.

A reiteração delitiva do paciente – que responde paralelamente por organização criminosa, corrupção de menor e homicídio qualificado [no contexto de conflito entre organizações criminosas rivais] – justifica a medida extrema, mesmo diante da reduzida quantidade de droga apreendida.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada diante do contexto fático e da insuficiência dessas medidas para salvaguardar a ordem pública.

Predicados pessoais não se sobrepõem à gravidade concreta da conduta e ao risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta e idônea, que demonstre a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a custódia cautelar se houver indícios de reiteração delitiva e envolvimento em organização criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos que demonstram a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 955.834/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.2.2025; TJMT, HC nº 1028003-28.2024.8.11.0000, rel. Des. (não identificado), j. 22.10.2024; TJMT, HC nº 1004812-90.2020.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 5.5.2020; STJ, HC nº 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.11.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011860-27.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, BRUNA REGINA PEREIRA, CASSIANE ELIS BRAGANHOL, ROSANGELA AGNER ROSSETTO
PACIENTE: LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS EDUARDO DA SILVA SIDES, contra ato comissivo do Juízo Da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As impetrantes sustentam que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, visto que,
“embora presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, há desproporção entre o desvalor da conduta imputada ao paciente e a severidade da manutenção de sua custódia preventiva”
; 3)
“por ser tão inexpressiva a quantidade da res apreendida em poder do Paciente (11,72 gramas de cocaína), o perigo de seu estado de liberdade não pode ser mensurado, unicamente, com lastro em anotação penal (processo de competência do Tribunal do Júri (PJe 1007091-84.2024.8.11.0040)”
; 4)
“o Paciente na época dos fatos possuía 20 anos e possui residência fixa e família constituída”
, de modo que,
“ainda que sobrevenha condenação em seu desfavor, os elementos indicam a possibilidade da concessão de benefícios penais”
.

Requerem a concessão da ordem para revogar ou substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 28.5.2025.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011860-27.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 23.5.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Colha-se do boletim de ocorrência:

“Na data de 23/05/2024, esta equipe policial da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da cidade de Sorriso, juntamente com uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE), realizou o cumprimento da decisão judicial referente ao mandado em desfavor do suspeito Lucas Eduardo da Silva Sides, vulgo "Faixa", conforme consta no processo nº 1006659-65.2024.8.11.0040, sendo o referido endereço da busca situado na Rua Ademar Gois, nº 150, bairro União, cidade de Sorriso, residência de coabitação dos investigados.

No curso da diligência de busca, o suspeito Lucas Eduardo da Silva Sides, o qual estava com mandado de prisão expedido em seu desfavor, tentou empreender fuga pela região de mata aos fundos da residência, sendo capturado pelos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais. Foi então cumprido o referido mandado de prisão, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 2024.154175 da Polícia Militar, que informa o cumprimento da ordem judicial.

Durante a busca na referida residência, foi localizada uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, juntamente com uma balança de precisão, os quais se encontravam embaixo do colchão da cama do suspeito, sendo tal substância e material apreendidos.

Informamos também que foi apreendido o aparelho telefônico do suspeito Lucas Eduardo da Silva Sides, vulgo "Faixa", sendo este um aparelho da marca Apple, modelo iPhone 11 - MWKR2LL/A, nº de série C6KD1F3SN72N e nº de IMEI: 352893118469974, o qual foi devidamente apreendido.”

Não obstante as argumentações das impetrantes, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem.

Isso porque o juiz singular fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, destacando a apreensão de droga [quase 12 gramas de pasta base de cocaína] e de uma balança de precisão na residência do paciente, em contexto de cumprimento de mandado de prisão relacionado a outra ação penal, na qual ele responde por organização criminosa [integrar o Comando Vermelho], corrupção de menor e homicídio qualificado [por conta de conflito entre facções criminosas rivais],
verbis
:

“De largada, tem-se que ao se analisar a segregação imposta ao preso, esta se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, nos atos negativos ora processados.
Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos, que em desenvolvimento de diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo que no curso da referida fora constatado que tinha em seu desfavor, mandado de prisão em aberto. Ainda, no decorrer da medida teria sido encontrado na residência do acusado, fora localizado entorpecente, bem como se alinhava ainda, que o mesmo teria tentado empreender em fuga, quando da referida situação
.

(...)

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica do acusado, apontam para insurgência quanto os fundamentos utilizados para o decreto preventivo, em que pese plausíveis, não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida imposta. Ainda, os argumentos quanto as condições e predicados favoráveis dos agentes tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepujaos, de forma que no presente momento, restam insuficientes para modificar a necessidade da segregação imposta.”

Ao contrário do sustentado pelas impetrantes, embora a quantidade de entorpecente não seja expressiva,

a aparente reiteração delitiva do paciente [diga-se: por crimes de extrema gravidade] justifica a manutenção da custódia preventiva, como medida necessária à preservação da ordem pública.

Nesse sentido:

“A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC n. 955.834/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, 18/2/2025)

“A pequena quantidade de droga apreendida não afasta o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando os antecedentes criminais do paciente (...).”
(HC nº 1028003-28.2024.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 22/10/2024)

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC nº 94.197/MG TJMT, Enunciado Criminal 6).”
(HC nº 1004812-90.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 05/05/2020)

Cabe ressaltar que o paciente também permanece segregado na outra ação penal [nº 1007091-84.2024.8.11.0040], cujo cumprimento do mandado de prisão em aberto ensejou a apreensão das substâncias entorpecentes e dos petrechos relacionados ao presente feito, que apura a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim,

eventuais predicados pessoais [
o paciente na época dos fatos possuía 20 anos e possui residência fixa e família constituída
] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025